Tribunal: TJPA
Processo: 0807277-62.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0807277-62.2026.8.14.0000

FISCAL DA LEI: ROBERTA BRITO COELHO

FISCAL DA LEI: RODRIGO ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. DOMICÍLIO DA VÍTIMA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Icoaraci em face do Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, instaurado no âmbito de pedido de medidas protetivas de urgência formulado por vítima de violência psicológica e injúria em contexto doméstico, após declínio recíproco de competência entre os juízos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prevenção do Juízo de Icoaraci em razão de atuação inicial no feito; (ii) estabelecer se, na ausência de manifestação expressa da vítima, a competência deve ser fixada pelo domicílio atual da ofendida ou pelo local da infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prevenção exige prática de ato jurisdicional com conteúdo decisório relevante, não se configurando quando o juízo apenas profere decisão declinatória de competência sem análise do mérito do pedido.

A atuação inicial do Juízo de Icoaraci, limitada à remessa dos autos, não caracteriza prevenção, pois não há apreciação substancial das medidas protetivas.

O art. 15 da Lei Maria da Penha estabelece competência territorial relativa e concorrente, conferindo à vítima a prerrogativa de escolha do foro.

A aplicação da Súmula 33 do STJ é mitigada no microssistema da Lei Maria da Penha, permitindo ao magistrado declinar da competência para assegurar maior proteção à vítima.

O princípio do juízo imediato orienta a fixação da competência no domicílio da vítima em pedidos de medidas protetivas de urgência, visando garantir tutela célere e eficaz.

Na ausência de manifestação expressa da vítima, deve prevalecer o foro que melhor assegure sua proteção, notadamente o de seu domicílio atual.

A residência da vítima em Belém, fora da jurisdição territorial de Icoaraci, afasta a competência deste último, conforme organização judiciária local.

A concentração processual e a prevenção de decisões conflitantes não prevalecem sobre a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha quando ausentes seus pressupostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado.

Tese de julgamento
:

A prevenção não se configura quando o juízo apenas profere decisão declinatória de competência sem análise de mérito.

Em medidas protetivas de urgência, aplica-se o princípio do juízo imediato para fixar a competência no domicílio da vítima.

A ausência de manifestação expressa da vítima autoriza a fixação da competência no foro que melhor assegure sua proteção.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 83; Lei nº 11.340/2006, art. 15; Súmula 33 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 190666/MG, Rel. Min. (Terceira Seção), j. 08.02.2023, DJe 14.02.2023.

ACORDÃO

Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar procedente o conflito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Icoaraci em face do Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém. A controvérsia foi instaurada no âmbito do pedido de Medidas Protetivas de Urgência nº 0801480-84.2026.8.14.0201, requerido por R. B. C. contra Rodrigo Araújo da Silva, com base na suposta prática de violência psicológica e injúria em contexto doméstico.

O procedimento teve início com a lavratura de Boletim de Ocorrência na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Icoaraci, que narrou a ocorrência dos atos de violência na residência do casal, situada no bairro Águas Negras, pertencente ao referido distrito. Após os fatos, a vítima passou a residir em novo endereço, no bairro Parque Verde, localizado na área de jurisdição da Comarca de Belém.

Distribuído originariamente ao Juízo de Icoaraci, este declinou da competência, determinando a remessa dos autos a uma das Varas de Belém. Fundamentou sua decisão no fato de que o domicílio atual da ofendida seria o foro competente para processar e julgar o pleito, visando facilitar o acesso à justiça.

Contudo, ao receber o feito, o Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica de Belém também se declarou incompetente e determinou o retorno dos autos. O magistrado suscitado argumentou que a competência seria do Juízo de Icoaraci, seja pela prevenção, por ter sido o primeiro a despachar no processo, seja por ter sido o local da consumação dos delitos (
locus delicti
).

Diante do retorno dos autos, o Juízo de Icoaraci suscitou o presente conflito negativo. Em suas razões, reiterou que a competência para as medidas protetivas deve ser fixada no domicílio da vítima, conforme jurisprudência consolidada para assegurar sua proteção. Aduziu, ainda, que não praticou qualquer ato de mérito que pudesse torná-lo prevento e que o endereço da vítima se encontra fora dos limites de sua jurisdição territorial, estabelecida em provimento da Corregedoria.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e improcedência do conflito, pugnando pela declaração de competência do Juízo suscitante, da Vara de Violência Doméstica de Icoaraci. Sustentou que, diante da ausência de escolha expressa da vítima pelo foro de seu domicílio, deve prevalecer a regra geral do Código de Processo Penal, que estabelece a competência pelo lugar da infração, especialmente porque a vítima buscou a autoridade policial de Icoaraci para noticiar os fatos.

É o relatório.

VOTO

O cerne da controvérsia reside em definir se, no caso concreto, houve a formação de prevenção em favor do JUÍZO DE ICOARACI, ou se, ao revés, deve prevalecer o critério do domicílio da vítima para fixação da competência no processamento das medidas protetivas de urgência.

A prevenção, como critério de fixação de competência, encontra previsão no art. 83 do Código de Processo Penal, segundo o qual se estabelece quando um dos juízos igualmente competentes antecede aos demais na prática de ato processual ou de medida a este relativa. Todavia, a correta interpretação do dispositivo exige que tal antecedência se traduza em efetiva atuação jurisdicional com conteúdo decisório relevante, apta a influir no desenvolvimento da relação processual.

No caso sob exame, verifica-se que o JUÍZO DE ICOARACI limitou-se a proferir decisão declinatória de competência, determinando a remessa dos autos à Comarca de BELÉM, sem que tenha havido apreciação do mérito do pedido de medidas protetivas, seja para deferi-las, seja para indeferi-las. Tal circunstância revela a inexistência de ato jurisdicional substancial capaz de atrair a incidência do instituto da prevenção.

A distinção é juridicamente relevante. A jurisprudência invocada pelo JUÍZO DE BELÉM, tanto no âmbito do Tribunal de Justiça quanto do Superior Tribunal de Justiça, refere-se a hipóteses em que o juízo previamente atuante efetivamente apreciou o pedido de medidas protetivas, firmando sua competência por meio de decisão com conteúdo jurisdicional material. Não é esse, contudo, o quadro fático delineado nos autos, o que impede a aplicação automática dos precedentes citados, sob pena de indevida ampliação do alcance da regra da prevenção.

Superada a tese da prevenção, impõe-se examinar o critério subsidiário de fixação da competência.

A matéria encontra regramento específico no artigo 15 da Lei Maria da Penha, que estabelece um rol de competências concorrentes, conferindo à vítima a prerrogativa de escolha:

Art. 15.
É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por esta Lei, o Juizado: I - do seu domicílio ou de sua residência; II - do lugar do fato em que se baseou a demanda; III - do domicílio do agressor.

A competência estabelecida pelo referido artigo, por ter como critério o território, possui
natureza relativa
. Como corolário, em regra, não poderia ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme o entendimento consolidado na
Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça
.:

A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. (SÚMULA
33
, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/1991, DJ 29/10/1991, p. 15312)

Contudo, no microssistema de proteção da Lei Maria da Penha, a aplicação dessa súmula é mitigada. A atuação do juiz que, de ofício, declina da competência para o foro do domicílio da vítima não é interpretada como uma simples violação à Súmula, mas como um dever de garantir a máxima efetividade da tutela, direcionando o processo ao juízo que se afigura mais seguro e acessível para a mulher.

O ponto central da divergência reside na interpretação da ausência de manifestação expressa da vítima. Para solucionar essa questão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) não estabeleceu uma prevalência hierárquica entre os foros, mas sim uma
prioridade protetiva
, consolidando o entendimento de que, em se tratando de medidas de urgência, deve prevalecer o
princípio do juízo imediato
.

Este princípio, derivado da aplicação analógica de outros estatutos protetivos, estabelece a competência do juízo do domicílio da vítima para apreciar as medidas de natureza urgente, por ser este o que possui melhores condições de prestar uma tutela jurisdicional célere e eficaz. Nesse sentido, a Terceira Seção do STJ já decidiu:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. PROTEÇÃO JURISDICIONAL CÉLERE E EFICAZ . MICROSSISTEMA DE PROTEÇÃO DE PESSOAS VULNERÁVEIS. DOMICÍLIO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NA COMPETÊNCIA RELATIVA À EVENTUAL AÇÃO PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO . 1
. A interpretação sistemática do art. 13 da Lei n. 11 .343/06, em conjunto com o art. 147, incisos I e II, da Lei n. 8.069/90 ( Estatuto da Criança e do Adolescente) e do art . 80 da Lei n. 10.741/03 ( Estatuto do Idoso), permite a aplicação do princípio do juízo imediato às ações em que se pleiteiam medidas protetivas de urgência de caráter penal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2
. Independentemente do local onde tenham inicialmente ocorrido as supostas condutas criminosas que motivaram o pedido da vítima, o juízo do domicílio da mulher em situação de violência doméstica e familiar é competente para processar e julgar o pleito de medidas protetivas de urgência por aplicação do princípio do juízo imediato.
3.
A aplicação do princípio do juízo imediato na apreciação dos pedidos de medidas protetivas de urgência não entra em conflito com as demais disposições da Lei n. 11 .343/06. Ao contrário, essa medida facilita o acesso da mulher vítima de violência doméstica a uma rápida prestação jurisdicional, que é o principal objetivo perseguido pelas normas processuais especiais que integram o microssistema de proteção de pessoas vulneráveis que já se delineia no ordenamento jurídico brasileiro
. 4. A competência para examinar as medidas protetivas de urgência atribuída ao juízo do domicílio da vítima não altera a competência do juízo natural para o julgamento de eventual ação penal por crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, que deve ser definida conforme as regras gerais fixadas pelo Código de Processo Penal . 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (STJ - CC: 190666 MG 2022/0246119-0, Data de Julgamento: 08/02/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)

No caso em questão, os elementos constantes dos autos indicam que a vítima passou a residir no bairro Parque Verde, situado na Comarca de BELÉM, não havendo manifestação expressa no sentido de optar por foro diverso. Assim, à míngua de escolha pela ofendida, incide a regra que privilegia seu domicílio como critério definidor da competência.

Cumpre ainda registrar que a organização judiciária local, consubstanciada no Provimento nº 006/2012 da Corregedoria da Região Metropolitana de Belém, delimita a competência territorial das Varas Distritais de Icoaraci, não abrangendo o bairro onde atualmente reside a vítima, o que reforça a inadequação da fixação da competência naquele juízo.

Por fim, embora sejam relevantes as considerações expendidas pelo JUÍZO DE BELÉM acerca da necessidade de concentração dos feitos e da prevenção de decisões conflitantes, tais fundamentos não podem prevalecer sobre as regras legais e administrativas de competência, sobretudo quando ausente o pressuposto fático que autorizaria a incidência da prevenção.

Diante desse quadro, a solução que melhor se coaduna com o ordenamento jurídico e com a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha é a fixação da competência no JUÍZO DA 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/05/2026